Tribunal: TJDFT
Processo: 0748257-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748257-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Encaminhe-se ao Exmo. Desembargador Teófilo Caetano, Relator designado no presente recurso, para apreciação dos Embargos Declaratórios de ID 56553976, nos termos do art. 118, caput, e §3o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de março de 2024. CARLOS PIRES SOARES NETO Desembargador